Tribunal: TJBA
Processo: 0800004-54.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0800004-54.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERLAN RODRIGUES DE SENA Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DO ART. 413 DO CPP. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu, conforme art. 413 do Código de Processo Penal. Os depoimentos das testemunhas, especialmente dos irmãos da vítima, que identificaram o recorrente como condutor da motocicleta utilizada no crime, constituem suporte probatório mínimo para a submissão da causa ao Tribunal do Júri. A tese de que o recorrente desconhecia a intenção do corréu de efetuar disparos contra a vítima demanda análise aprofundada de elementos subjetivos, incabível na fase de pronúncia, impondo-se a apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando presente, em tese, lastro indiciário suficiente de que o ataque tenha ocorrido de forma repentina e sem possibilidade de reação, não se revelando manifestamente improcedente. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0800004-54.2022.8.05.0022, interposto por ERLAN RODRIGUES DE SENA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2.º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR